Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. REMARCAÇÃO DO VOO. GESTANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais. Em seu recurso assinala que diante do atraso do voo (e posterior cancelamento), a parte ré não cumpriu de forma adequada o disposto no artigo 27 da Resolução no 400 da Anac. Para tanto, assinalou que estava gestante, com os pés inchados, sendo que não recebeu a devida comunicação acerca do atraso pela companhia aérea. Também afirmou que somente foi oferecido lanche após muito esforço, enquanto que a hospedagem só foi ofertada após constatarem que a autora não estava bem.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência de danos morais pela alteração e atraso do voo.
III. Razões de decidir
4. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não há provas da hipossuficiência. Não obstante, a parte autora/recorrente juntou aos autos os documentos ID 74149520-74149524 comprovando que recebe salário bruto inferior a cinco salários mínimos, o que demonstra a sua hipossuficiência econômica. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. A parte autora adquiriu passagem para o percurso Vitória/ES – Brasília/DF, com conexão em Campinas, com horário de decolagem previsto para 15h55min. Assim, a parte autora, que na época estava grávida de, aproximadamente, 25 semanas (no sexto mês da gestação), ressalta que chegou no aeroporto por volta das 14h daquele dia. Contudo, o painel divulgou que o voo seria realizado às 17h20min. Após, às 17h27min, recebeu mensagem no celular informando que o voo seria alterado, sendo que no aeroporto foi informado que a aeronave precisava de reparos. Assim, permaneceu aguardando deitada nas cadeiras do aeroporto, sendo o voo previsto para às 18h30min. Contudo, diante de novo atraso, solicitou às 18h40min que fosse disponibilizada uma hospedagem, sendo negado naquela oportunidade. Ressalta que apenas às 20h foi disponibilizado um hotel para pernoitar, de forma a realizar a viagem no dia seguinte.
7. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
8. Na hipótese, pontue-se que a parte autora estava no sexto mês de gestação, sendo que permaneceu horas dentro do aeroporto, deitada nas cadeiras e com os pés inchados, aguardando pelo voo, que não era realizado face reiteradas remarcações. Na hipótese, apesar de não existir demonstração acerca da falta de comunicação (visto que o atraso era informado nos painéis do aeroporto), e ainda que a parte ré tenha ofertado lanche e posterior hospedagem, conclui-se que a necessidade da gestante permanecer mais de 4 horas dentro do aeroporto aguardando deitada nas cadeiras (e com os pés inchados) gera significativo desgaste, que suplanta o mero aborrecimento, suficiente a ocasionar abalo psíquico à parte autora. Assim, a situação é apta a caracterizar abalo moral.
9. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, deve o montante ser fixado em R$ 2.000,00.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela taxa legal (artigo 406 §1o Código Civil) desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI.